Tribunal: STF
Processo: ARE 1530215
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Espírito Santo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim fundamentado:



    “DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso interposto devido a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas. 



    DA NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM, ARGUIDA PELO RECORRIDO. Em que pesem as alegações expendidas, não verifico vício processual hábil a desconstituir a decisão que conheceu dos embargos interpostos pelo estado do espírito santo, mas negou-lhe provimento (id. 3778933), que mantenho. Nego o pedido. 



    DAS RAZÕES ARGUIDAS PELO RECORRENTE: 



    1)NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO Rejeito a preliminar arguida nos termos da sentença de id n. 4371865. 



    2) DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL Rejeito a preliminar arguida nos termos da sentença de id n. 4371865. 



    3) DO MÉRITO



    Trata-se de ação ajuizada por servidor público do poder judiciário em face do Estado do Espírito Santo, em que alega, em síntese, a inconstitucionalidade do Art. 3. da Lei n. 10.470/2015, a qual adiou os aumentos previstos na Lei n. 10.278/2014 para os cargos comissionados. Por tal razão, requer o pagamento das diferenças remuneratórias de seu vencimento, no período de janeiro/2017 a dezembro/2018, no valor de R$ 11.448,86 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 



    Após tramitação regular o juízo a quo julgou procedente os pedidos formulados na exordial.



    Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente. Explico.



    É incontroverso o reajuste adquirido pelos servidores após a sanção da Lei n. 10.278/2014 e, muito embora o aumento tenha sido reajustado por meio de lei posterior, entendo em consonância com a ADI 4013, que a lei posterior viola diretamente o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Além disso, não restou nos autos uma clara demonstração de que o estado encontra-se incapaz de arcar com o débito aqui debatido, razão pela qual não vejo como acolher o pleito recursal. 



    [...] 



    Portanto, considerando que o enunciado n. 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma, coadunome ao entendimento do douto Juízo a quo e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.



    DISPOSITIVO 



    Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece reparo ou reforma. Por isso, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA. 



    Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, estando dispensado do pagamento de custas judiciais, conforme a Lei Estadual n° 9.974/2013.



    É como voto.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, X, e 96, II da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. Explica-se.



    A controvérsia tem origem na Lei estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os reajustes de servidores comissionados do Poder Judiciário, dando nova redação ao art. 3º da Lei estadual nº 10.278/2014. 



    Nesse sentido, a Lei estadual nº 10.278/2014 previu o reajuste escalonado dos vencimentos dos servidores entre os anos de 2014 e 2018. Todavia, em 17/12/2015, foi promulgada a Lei nº 10.470/2015, a qual postergou os reajustes previstos dos anos de 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019. Confira-se o texto de ambos os diplomas:



    Lei estadual nº 10.278/2014:



    “Art. 3º Ficam reajustados os vencimentos dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos percentuais de seis vírgula quarenta e um por cento a partir de 1º de janeiro de 2015, cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2016 e cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2017.”



    Lei estadual nº 10.470/2015:



    “Art. 3º O art. 3º da Lei nº 10.278, de 2014, que altera o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 3º Os vencimentos dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo serão reajustados nos percentuais de cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2018 e de cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2019.” (NR)”



    Na origem, argumentou-se que a Lei nº 10.470/2015 teria violado a irredutibilidade de vencimentos dos servidores, entendimento encampado pela Corte de origem. Extrai-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “Trata-se de ação ajuizada por servidor público do poder judiciário em face do Estado do Espírito Santo, em que alega, em síntese, a inconstitucionalidade do Art. 3. da Lei n. 10.470/2015, a qual adiou os aumentos previstos na Lei n. 10.278/2014 para os cargos comissionados. Por tal razão, requer o pagamento das diferenças remuneratórias de seu vencimento, no período de janeiro/2017 a dezembro/2018, no valor de R$ 11.448,86 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 



    Após tramitação regular o juízo a quo julgou procedente os pedidos formulados na exordial. 



    Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente. Explico.



     É incontroverso o reajuste adquirido pelos servidores após a sanção da Lei n. 10.278/2014 e, muito embora o aumento tenha sido reajustado por meio de lei posterior, entendo em consonância com a ADI 4013, que a lei posterior viola diretamente o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Além disso, não restou nos autos uma clara demonstração de que o estado encontra-se incapaz de arcar com o débito aqui debatido, razão pela qual não vejo como acolher o pleito recursal. [...]”



    Não obstante, o entendimento esposado no acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior. Isso porque a lei estadual nº 10.470/2015 foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5606/ES) perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte entendeu que a medida legislativa da Lei estadual nº 10.470/2015 prestigiou a responsabilidade fiscal, já que seu objetivo fora adequar seus gastos com pessoal aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, consignou-se não ter havido ofensa à irredutibilidade de vencimentos. 



    Confira-se, a propósito, o voto do redator do acórdão na ADI 5.606/ES, Min. Luís Roberto Barroso:



    “[...]



    O Supremo Tribunal Federal, ao aferir a constitucionalidade dessas normas, invalidou-as de forma parcial justamente por entender que a sua aplicação concreta afrontaria o núcleo da garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional devido pelos servidores públicos. Por conseguinte, os fundamentos daquela declaração de inconstitucionalidade não podem ser transpostos para esta ADI, na medida em que o legislador capixaba não reduziu os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário local. 10. Tenho reiteradamente ressaltado que responsabilidade fiscal não tem ideologia; responsabilidade fiscal não é nem de direita e nem de esquerda, não é nem monetarista, nem é estruturalista; é apenas um pressuposto das economias saudáveis[2]. Dinheiro não cresce em árvore; recursos são finitos e é preciso tomar decisões econômicas e jurídicas de responsabilidade fiscal. Assim, se o Estado repetidamente gastar além do que arrecada, ele vai produzir consequências nefastas para si e para o País. 11. A suspensão de aumentos remuneratórios automáticos com forte repercussão orçamentária, levada a cabo pelo legislador capixaba, configura medida legislativa razoável, principalmente em contexto de grave crise fiscal a que estava submetido o Estado do Espírito Santo.”



    O acórdão foi assim ementado:



    “Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. (ADI 5606, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator(A) P/ Acórdão: Roberto Barroso, Pleno, DJe 31-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente